Tribunal: TCU
Processo: 003.467/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, relativas aos recursos transferidos em 2012 ao município de Itaipava do Grajaú/MA, nesta oportunidade apreciando Embargos de Declaração opostos pelo responsável

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente, de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. José Maria da Rocha Torres, ex-prefeito, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, relativas aos recursos transferidos em 2012 ao município de Itaipava do Grajaú/MA, nesta oportunidade apreciando Embargos de Declaração opostos pelo responsável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração interpostos, em razão do desatendimento dos requisitos estabelecidos no art. 183, inciso I, "d", do RI/TCU, bem como no art. 30, inciso I, "d", da Lei Orgânica; 9.2. dar ciência ao responsável.